Tribunal: TJDFT
Processo: 0727495-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727495-45.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIA PAZ LIMA AGRAVADO: ARMANDO MENEZES FILHO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando a informação de que o feito principal fora sentenciado (id. 16184535) intime-se a agravante para se manifestar se persiste o interesse recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 22 de maio de 2020 13:05:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador